Tribunal: TJSP
Processo: 2229906-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Habeas Corpus – Execução da pena – Pleito de afastamento da exigência de exame criminológico para apreciação da progressão ao regime semiaberto – Lapso temporal cumprido – Atestado de bom comportamento carcerário – Pena longa e delitos graves - Irrelevância – Exame criminológico – Desnecessidade – Ordem concedida - (Voto n. 43236).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2229906-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
CLEYQUESON DA SILVA SANTOS, Impetrantes MARCELO PINTO DUARTE e
GLAUCIA RENATA BENVINDO MONTEIRO, é impetrado MMJD DO DEECRIM
DA 5a RAJ - PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, concederam a ordem para dispensar a realização do exame criminológico
e determinar o imediato julgamento do pedido de progressão no regime. Vencido o
E. Desembargador Osni Pereira, que declara., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES, vencedor, OSNI
PEREIRA, vencido e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No.: 43236
H.C. No.: 2229906-22.2020.8.26.0000
COMARCA..: DEECRIM UR5 - PRESIDENTE PRUDENTE
IMPTES...: MARCELO PINTO DUARTE E GLAUCIA RENATA BENVINDO
MONTEIRO
PACIENTE.: CLEYQUESON DA SILVA SANTOS
Habeas Corpus Execução da pena Pleito de afastamento da
exigência de exame criminológico para apreciação da
progressão ao regime semiaberto Lapso temporal cumprido
Atestado de bom comportamento carcerário Pena longa e
delitos graves - Irrelevância
Exame criminológico

Desnecessidade Ordem concedida - (Voto n. 43236).
Cuida-se de habeas corpus impetrado
em favor de Cleyqueson da Silva Santos, sob a
alegação de que o paciente sofre constrangimento
ilegal por ato do Meritíssimo Juiz de Direito do
DEECRIM UR5 Presidente Prudente que determinou a
realização de exame criminológico para apreciação
do pedido de progressão prisional.
Expõe que o paciente, condenado por
crimes comuns, atingiu o lapso temporal para a
progressão ao regime semiaberto em 16/09/2019,
apresentando
bom
comportamento
carcerário
e
nenhuma falta disciplinar grave, razão pela qual
foi protocolado pedido de progressão prisional em
02/10/2019,
contudo,
a
autoridade
coatora
determinou a realização do exame criminológico.
Sustenta a ausência de fundamentação
satisfatória e idônea da decisão alvejada eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
calcada na gravidade dos delitos e na longa pena a
cumprir, além de que a LEP não mais prevê a
obrigatoriedade
da
realização
do
exame
criminológico.
Pede a concessão da liminar para que
seja determinada a suspensão da exigência do exame
criminológico, e, no mérito, da ordem para que
seja apreciado o pedido com dispensa da realização
do exame criminológico e, alternativamente, para
que seja determinada a entrega da prestação
jurisdicional em período curto.
A liminar foi indeferida pelo d.
Relator sorteado, dispensada a requisição de
informações
ante
a
possibilidade
de
acesso
integral aos autos de origem (fls. 56/60).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem (fls.
64/68).
É o relatório.
Ousei
divergir
do
ilustre
Desembargador Relator, Dr. Osni Pereira, pelos
fatos e fundamentos a seguir expostos.
Dos
documentos
colacionados
e
de
consulta aos autos da execução penal, tem-se que o
paciente,
reincidente,
foi
condenado
ao
cumprimento da pena total de 13 anos, 05 meses e
26 dias de reclusão, em regime fechado, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática
dos
crimes
de
receptação
e
roubos
circunstanciados, tendo alcançado o lapso temporal
para
a
progressão
ao
regime
semiaberto
em
16/09/2019 e término de cumprimento previsto para
10/05/2028.
Formulado
pedido
de
progressão
prisional em 02/09/2020, por decisão aqui nas fls.
52,
foi
determinada
a
realização
do
exame
criminológico nos seguintes termos: “Considerando
que
o(a)
sentenciado(a)
CLEYQUESON
DA
SILVA
SANTOS,
RG:
44.021.099,
RJI:
170307218-57,
recolhido(a)
no(a)
Penitenciária
Compacta
de
Irapuru, está cumprindo pena por crime cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa e possui
considerável pena por cumprir, requisite-se a
realização
de
exame
criminológico,
a
ser
encaminhado no prazo de (60) sessenta dias, bem
como expediente atualizado para fins de progressão
de regime, a fim de se verificar a presença
concreta de mérito do executado”.
Diante desse contexto, pelo meu voto
e respeitados entendimentos em sentido contrário,
deve ser concedida a ordem.
É certo que no tocante à verificação
do preenchimento dos requisitos necessários à
concessão
da
progressão
e
às
alterações
introduzidas no âmbito da legislação de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal, com o advento da Lei no 10.792/03, não mais
se exige a realização do exame criminológico para
a progressão no regime prisional; ainda assim, a
melhor posição parece ser a de que o atual
conteúdo do artigo 112, da Lei no 7.210/84, não
obriga
o
juízo
executor
a,
automaticamente,
conceder o benefício quando este é requerido. Ele,
na verdade, faculta ao Magistrado através do exame
do processo, que aprecie o pedido, de imediato,
com os elementos que já tem, ou, então, determine
que seja elaborado o exame criminológico, ou seja,
tomada qualquer outra providência que julgue
necessária.
Nesse sentido, dispõe a Súmula 439 do
STJ,
ao
mencionar
que
“Admite-se
o
exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde
que em decisão motivada” (grifei), bem como a
Súmula Vinculante 26 do STF, que determina que,
“para efeito de progressão, de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado
preenche,
ou
não,
os
requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a
realização de exame criminológico” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe, portanto, ao juiz executor,
examinar os diversos aspectos do caso, não se
limitando a verificar apenas o lapso temporal e o
bom comportamento carcerário; assim procedendo,
age dentro da sua prerrogativa de Magistrado, de
acordo com a convicção pessoal aferida pelo exame
do processo.
Entretanto, não pode prevalecer a
decisão como lançada, calcada tão somente no fato
de que se encontra o paciente cumprindo pena por
crime grave e na longa pena a cumprir, pois assim
decidindo,
passou
o
d.
magistrado
a
exigir
condições não previstas em lei para a concessão do
benefício.
A
gravidade
dos
delitos
já
foi
considerada pelo legislador quando da tipificação
das condutas e fixação das penas em abstrato, e
levadas em consideração quando das condenações
imposta ao paciente. Além disso, pela análise do
seu histórico carcerário e total de pena a
cumprir, aplicável ao caso, por analogia, a Súmula
7181 do STF. E isso decorre de raciocínio lógico,
pois quanto maior a pena, maior o tempo de
permanência em um regime.
Desse
modo,
respeitados
doutos
entendimentos em sentido contrário, a exigência da
1 Súmula 718, do STF: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação
idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização do exame criminológico, no caso em
comento, deve vir acompanhada de motivação idônea,
vinculada à execução da pena, e centrada na
análise individualizada da conduta do sentenciado
e não baseada na opinião do julgador e na
gravidade abstrata do delito praticado.
Confluindo com tal entendimento, a
jurisprudência do E. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO E NEGATIVA DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO PARA A OBTENÇÃO DA BENESSE. ORDEM
CONCEDIDA PARA PROMOVER A PROGRESSÃO. DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.
É
pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que cumpre ao julgador verificar, em
cada caso, a necessidade, ou não, de realização do
exame criminológico, podendo dispensá-lo ou, ao
contrário, determinar sua realização, desde que
mediante decisão concretamente fundamentada na
conduta do apenado no decorrer da execução, nos
termos da Súmula 439/STJ. 2. A gravidade do delito
praticado, o receio de conceder o benefício ao
reeducando e a falta grave prescrita não podem
justificar a exigência de exame criminológico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentarem a negativa de progressão de regime
com
base
no
critério
subjetivo.
3.
Agravo
regimental improvido” (AgRg no HC 512.104/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
03/09/2019, DJe 12/09/2019).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. REQUISITO
SUBJETIVO. GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO. FALTAS
GRAVES ANTIGAS E JÁ REABILITADAS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. (...) II - Para a concessão da progressão
de
regime,
deve
o
reeducando
preencher
os
requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e
subjetiva
(bom
comportamento
carcerário),
nos
termos do art. 112, da LEP. III - Na hipótese, o
eg.
Tribunal
cassou
a
progressão
de
regime
concedida pelo Juízo de 1o grau por considerar que
não foi preenchido o requisito subjetivo, com base
na gravidade do delito que originou a execução e
em
faltas
disciplinares
antigas.
IV
-
A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que a gravidade dos delitos pelos quais o paciente
foi condenado, bem como a longa pena a cumprir não
são
fundamentos
idôneos
para
indeferir
os
benefícios da execução penal, pois devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levados
em
consideração,
para
a
análise
do
requisito subjetivo, eventuais fatos ocorridos
durante o cumprimento da pena. V - Esta Corte
Superior tem se manifestado no sentido de que
faltas graves cometidas em período longínquo e já
reabilitadas não configuram fundamento idôneo para
indeferir a progressão de regime, como no caso.
Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão, a
fim de restabelecer a decisão do Juízo de 1o grau
que concedeu a progressão de regime ao paciente.”
(HC 480.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/02/2019,
DJe
19/02/2019).
Nesse sentido, ou seja, de que a
gravidade dos crimes e a longa pena a ser cumprida
não são obstáculos à progressão de regime, a
jurisprudência desta C. Câmara:
“Execução penal. PROGRESSÃO ao regime
aberto.
Deferimento.
Insurgência
ministerial.
Pleito de cassação ou de submissão do sentenciado
a exame criminológico para aferição do mérito à
obtenção do benefício. Prova pericial facultativa.
Determinação que deve se alicerçar em elementos
concretos referentes à personalidade do apenado e
circunstâncias que envolvam a prática delitiva que
deu origem à condenação e em caso de histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisional
conturbado.
Entendimento
adotado
na
Súmula
no
439
do
STJ.
Requisito
objetivo
estabelecido no art. 112 da LEP. Impossibilidade,
sem motivação idônea, de exigência não constante
de lei. Ausência de elementos que justifiquem a
submissão
do
apenado
à
avaliação
pericial.
Inexistência de notícias de inadequação de seu
comportamento ao status quo. Requisitos objetivo e
subjetivo atendidos. Agravo ministerial não provido”. (Agravo de Execução Penal
0000824-72.2020.8.26.0158; Relator (a): Otávio de
Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Guarujá - 1a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de
Registro: 07/07/2020).
“Agravo em Execução. Progressão de
regime - Dispensa de exame criminológico. Recurso
do Ministério Público. Pleito pugnando a reforma
da decisão que admitiu a progressão para o regime
aberto,
dispensando
a
realização
de
exame
criminológico. Inexistência de relação condicional
entre a progressão de regime e o exame
criminológico. Obrigatoriedade afastada pela Lei
10.792/2003. Inexistência de elementos concretos a
apontar maior periculosidade. Apenado primário.
Falta disciplinar já reabilitada e ausência de
novos registros. Gravidade do crime praticado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
longa pena a cumprir que, por si só, não podem
fundamentar a necessidade do exame criminológico.
Precedentes
do
STJ.
Recurso
conhecido
e
improvido”.
(Agravo
de
Execução
Penal
1019805-42.2020.8.26.0576;
Relator
(a):
Marcos
Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto
-
Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
27/07/2020;
Data
de
Registro:
27/07/2020).
Ante o exposto, e pelo meu voto,
concedo a ordem para dispensar a realização do
exame
criminológico
e
determinar
o
imediato
julgamento do pedido de progressão no regime.
Newton Neves
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aux. Des. Leme Garcia VOTO no 15448 (digital) JV
Habeas Corpus no 2229906-22.2020.8.26.0000
Impetrantes:
MARCELO
PINTO
DUARTE
e
GLAUCIA
RENATA
BENVINDO MONTEIRO
Paciente: CLEYQUESON DA SILVA SANTOS
Autoridade apontada como coatora: Juiz de Direito do DEECRIM UR5
(Presidente Prudente) (FAB)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Rogando vênia à esta Colenda Câmara, ouso discordar de
sua judiciosa decisão. Em meu entendimento, seria o caso de denegar a
ordem ao habeas corpus.
Primeiramente, observo que a Constituição Federal de 1988
prevê, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, que “conceder-se-á habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Tanto doutrina como jurisprudência reconhecem, de maneira
pacificada, que o habeas corpus é uma ação constitucional de natureza penal
e procedimento especial, isenta de custas e sem que dela se exijam
procedimentos ou ritos formais e que visa evitar ou cessar violência ou ameaça
na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, como previsto
na norma constitucional. Não se trata, portanto, de uma espécie de recurso,
embora regulamentado no capítulo a eles dedicado no Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora não seja o habeas corpus sucedâneo de recurso,
não menos certo, porém, que entre nós se alargou o seu cabimento, mesmo
para situação em que não se discute a liberdade de locomoção, conforme
entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores.
Todavia, como bem ponderado pelo ilustre Ministro Gilson
Dipp, nos autos do HC 198.540, “sem pretender desmerecer a jurisprudência,
deve ser ponderado que seja a impetração compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente, para que não se perca a
razão lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmos dos excepcionais
por uma irrefletida banalização e vulgarização do 'habeas corpus', hoje
praticamente erigido em remédio para qualquer irresignação, no mais das
vezes muito longe de qualquer alegação de violência ou coação contra a
liberdade de locomoção. Tentar proteger os limites do habeas corpus é fazer
respeitar sua credibilidade e funcionalidade, o que parece deva ser também
uma importante missão deste Tribunal” (STJ, 5a Turma, j. em 19/05/2011).
A questão trazida neste writ é exemplar, pois cuida-se de
impetração que busca tanto postular a progressão do paciente ao regime
semiaberto como se insurgir contra a ordem de realização de exame
criminológico.
Dispõe o artigo 66, inciso III, alíneas “b” e “f”, da Lei de
Execução Penal que cabe ao Juízo da Execução decidir em primeiro grau o
incidente trazido pelo writ ora impetrado, reservando-se à segunda instância
julgar recursos de agravo contra tais decisões, nos termos do artigo 197 do
referido diploma legal. Veja-se:
“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - decidir sobre:
(...)
b) progressão ou regressão nos regimes;
(...)
f) incidentes da execução”
“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso
de agravo, sem efeito suspensivo”.
Portanto, a via eleita não é adequada à apreciação da
matéria deduzida na presente impetração, tendo este Egrégio Tribunal de
Justiça, inclusive, indeferido liminarmente o processamento de habeas corpus
quando ausentes as condições da ação, tais como a possibilidade jurídica, a
legitimidade de partes e o interesse processual, como no caso em apreço.
Nesse
sentido
cito
algumas
decisões
monocráticas
proferidas em hipóteses análogas: HC no 0586960-53.2010.8.26.0000, Rel.
Des.
Paiva
Coutinho,
8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
HC
no
0125920-67.2012.8.26.0000, Rel. Des, Otávio Henrique, 9a Câmara de Direito
Criminal; HC no 0057930-59.2012.8.26.0000, Rel. Des. Rachid Vaz de
Almeida, 10a Câmara de Direito Criminal; HC no 2167792-81.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Newton Neves, 16a Câmara de Direito Criminal.
Desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal:
“Habeas Corpus. Execução Penal. Falta grave. Retificação
de cálculo de penas. Impossibilidade de análise em sede de
habeas corpus. Ordem denegada” (Habeas Corpus Criminal
0005411-29.2020.8.26.0000, Rel. Des. Otávio de Almeida
Toledo, j. em 10/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Habeas corpus. Impetração contra decisão de indeferiu
pedido de detração e progressão de regime. Mecanismo
processual inadequado. Precedentes do STJ. Inexistência
de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da
ordem de ofício. Paciente foragido há quase 1 ano, não
sendo possível o deferimento de benefícios da execução a
indivíduo que não se encontra recolhido ao cárcere, sendo
inviável a avaliação do requisito subjetivo para a progressão.
Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP”
(Habeas Corpus Criminal 2184378-62.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Guilherme de Souza Nucci, j, em 21/08/2020).
Não obstante, em consulta ao andamento da execução
criminal em primeiro grau2, observo que o pedido de progressão de regime não
foi indeferido pelo Juiz da Execução, o qual, em decisão proferida no dia
08/09/2020 deliberou que a referida pretensão seria analisada logo após a
realização de exame criminológico, de modo que a apreciação da matéria
diretamente por esta Colenda Câmara implicaria manifesta supressão de
instância, vedada no ordenamento jurídico pátrio.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Pedido de
liberdade fundado na pandemia do novo coronavírus

COVID19. Matéria não apreciada pelo Juízo das Execuções
Criminais. Supressão de instância. ORDEM CONHECIDA E
INDEFERIDA LIMINARMENTE” (Habeas Corpus Criminal
2060160-59.2020.8.26.0000, Rel. Des. Camargo Aranha
Filho, 16a Câmara de Direito Criminal, decisão monocrática
2 Consulta processual realizada no dia 19/10/2020 ao site www.tjsp.jus.br > Processos >
Consulta processual > Consulta de processos de 1o grau > Consulta pelo número do processo
0000901-83.2016.8.26.0041.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida em 02/04/2020).
Os impetrantes pretendem, na verdade, antecipar discussão
sobre o cabimento ou não da realização de exame criminológico, o que é
manifestamente descabido na estreita via eleita.
O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, muito menos
panaceia universal destinada à cura de todos os males processuais. Cabe
apenas nos limites de sua definição constitucional, ou seja, para a tutela da
liberdade física diante de constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Ademais, não se presta o remédio heroico para acelerar o trâmite de
processos.
Nesse sentido: “Não é o remédio heroico instrumento
adequado para apressar a tramitação de processos ou a prática de atos
processuais” (Julgados do TACRIM 25/142; 36/99; 38/91).
Outro, aliás, não é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar
coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em
julgamento de competência de instâncias inferiores” (HC no 3.555, Rel. Min.
Vicente Leal, DJU de 11/03/1996, p. 6.658).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“Habeas Corpus. Possibilidade de indeferimento liminar pela
Turma Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo
93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código
de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O writ não é
adequado para o apressamento de processo ou de incidente
processual Instituto que, desde a origem na Magna Carta,
tem por escopo garantir a liberdade de locomoção.
Impropriedade da dispensa legal de advogado para a
impetração do habeas corpus e da atribuição do jus
postulandi ao leigo. Hipótese de não conhecimento do writ”
(Habeas Corpus Criminal no 0009661-08.2020.8.26.0000,
Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, 6a Câmara de
Direito Criminal, j. em 05/03/2020).
Ainda que assim não fosse, apesar de a Lei no 10.792/2003
ter dado nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, afastando a
obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão do
benefício de progressão de regime, tal providência deve ser determinada
sempre que o magistrado julgar cabível, considerando as circunstâncias
particulares do caso.
Nesse sentido: “Após o advento da Lei 10.792/03, dando
nova redação ao art. 112 da LEP, deixou-se de exigir a realização dos exames
periciais, antes imprescindíveis, não importando, porém, em qualquer vedação
à sua realização sempre que o juízo da execução considere necessário” (HC
no 39.719/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 6a Turma, DJU 05.09.2005).
E ainda: “O mérito, por seu turno, não consiste unicamente,
na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que reúne as
condições necessárias para usufruir de um regime mais favorável, o qual,
pelas suas próprias características, muito se presta a fugas e, até mesmo, para
a prática de novos delitos. (...) De outra parte, como muito bem enfatizado no
julgamento do Agravo no 90.018, da Comarca desta Capital, em que foi Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o insigne Desembargador ARY BELFORT, 'Claríssimo que, antes de se
colocar em semiliberdade pessoa que tenha cometido crimes de natureza
grave e ainda com longa pena a cumprir, há de a Justiça remeditar na
concessão do estágio. É o mínimo por exigir na preservação da autuância e
dever funcional nessa parcela que lhe cabe, dirigida à segurança social”
(TJSP, Agravo em Execução Penal no 213.714-3/8, Rel. Des. Ângelo Gallucci).
Vale igualmente mencionar que o Col. STJ editou a Súmula
no 439, com o seguinte enunciado: “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
No caso em apreço, não há que se cogitar a ocorrência de
violação ao enunciado da supracitada súmula, considerando que a r. decisão
que determinou a realização do exame criminológico foi muito bem
fundamentada pelo Meritíssimo Juiz da Execução, verbis:
“(...) considerando que o(a) sentenciado(a)CLEYQUESON
DA SILVASANTOS, RG: 44.021.099, RJI: 170307218-57, recolhido(a) no(a)
Penitenciária Compacta de Irapuru, está cumprindo pena por crime cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável pena por
cumprir, requisite-se a realização de exame criminológico, a ser encaminhado
no prazo de (60) sessenta dias, bem como expediente atualizado para fins de
progressão de regime, a fim de se verificar a presença concreta de mérito do
executado” (sic) (fl. 380 dos autos da execução).
O reeducando, ora paciente, cumpre pena corporal unificada
de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em
regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, e 157
§ 2o, incisos I, II, do Código Penal. Iniciou a expiação da reprimenda no dia
08/07/2011 e possui previsão do término da pena para 10/05/2028.
O direito positivo contempla a necessidade de aferição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito subjetivo para a obtenção de benefícios durante o cumprimento de
sua pena corporal, a depender das peculiaridades de cada caso, como se
depreende do artigo 33, § 2o, do Código Penal, ao condicionar a pretensão à
prévia avaliação do “mérito do condenado”.
O mérito à progressão não consiste, unicamente, na boa ou
ótima conduta carcerária por um determinado período. O reeducando deverá
comprovar e convencer o Juízo da Execução de que reúne as condições
necessárias para usufruir de um regime mais favorável, consoante
entendimento consolidado tanto neste Egrégio Tribunal de Justiça quanto nas
Cortes Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e
mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera
aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva
ressocialização do infrator. Precedentes” (HC 108804, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, j. em 08/11/2011).
E, da análise dos documentos que constam dos autos,
embora o requisito objetivo esteja preenchido, o requisito subjetivo não está
demonstrado de modo inequívoco, razão pela qual se revela acertada a
submissão do reeducando a exame criminológico, tal como determinado pela
autoridade apontada como coatora.
Para que não haja dúvidas, destaco que as medidas
emergenciais para contenção e enfrentamento da pandemia de COVID-19
estão sendo adotadas por toda sociedade, sendo que, no âmbito do sistema
de Justiça Penal, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a
Recomendação no 62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a saúde e
integridade física das pessoas privadas de liberdade, bem como a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interna e segurança nos estabelecimentos prisionais.
Ressalte-se
que
se
trata,
exclusivamente,
de
recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com
competência para as fases de conhecimento e execução penal, não havendo,
ainda que implicitamente, ordem para imediata colocação de custodiados em
liberdade. Não foi e nem poderia ser diminuída ou retirada competência
dos respectivos magistrados para avaliação individualizada, caso a caso, das
pessoas privadas de liberdade em condições de serem prontamente liberadas,
diante de particular situação e da pandemia de COVID-19. Ou seja, não se
garantiu, ainda que abstratamente, direito líquido e certo para imediata
colocação em liberdade de todos os custodiados.
No caso em apreço, inexiste qualquer indicação de que o
paciente pertença ao chamado “grupo de risco” em caso de contaminação pela
COVID-19 (“Novo Coronavírus”).
Em suma, não há flagrante ilegalidade por ato da autoridade
apontada como coatora.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
1311CB3F
12
20
Declarações de
Votos
OSNI ASSIS PEREIRA
1312BC60
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2229906-22.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.